Tribunal: STF
Processo: RHC 81326
Classe: RHC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-06
Data de publicação: 2003-05-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO.
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E CONTROLE
 EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL/DF. PORTARIA. PUBLICIDADE. ATOS DE
INVESTIGAÇÃO. INQUIRIÇÃO. ILEGITIMIDADE.
1. PORTARIA. PUBLICIDADE
A Portaria que criou o Núcleo de Investigação Criminal e Controle
Externo da Atividade    Policial no âmbito do Ministério Público do
Distrito Federal, no que tange a publicidade, não foi examinada no
STJ.
Enfrentar a matéria neste Tribunal ensejaria supressão de
instância. Precedentes.
2. INQUIRIÇÃO DE AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE.
A Constituição Federal dotou o
Ministério Público do poder de requisitar diligências
investigatórias e a instauração de  inquérito policial (CF, art.
129, VIII).
A norma constitucional não contemplou a possibilidade
do parquet realizar e presidir inquérito policial.
Não cabe,
portanto, aos seus membros inquirir diretamente pessoas suspeitas de
 autoria de crime.
Mas requisitar diligência nesse sentido à
autoridade policial. Precedentes.
O recorrente é delegado de
polícia e, portanto, autoridade administrativa.
Seus atos estão
sujeitos aos órgãos hierárquicos próprios da Corporação, Chefia de
Polícia, Corregedoria.
Recurso conhecido e provido.